Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707197-49.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TMN PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI APELADO: WESLEY CONCEICAO CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por TMN PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação ajuizada por WESLEY CONCEICAO CARVALHO, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a dívida narrada na petição inicial e condenar a ré a pagar ao autor compensação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) (ID 370024757). O apelante foi intimado para juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com os dados capazes de relacioná-lo à guia aprovada pelo Tribunal, sob pena de recolhimento em dobro (ID 38519646). Todavia, quedou-se inerte (ID 38966632). Assim, intime-se o apelante, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator